Tribunal: TJDFT
Processo: 0005791-73.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça encaminha o julgamento proferido no AgInt no AREsp 1.636.082 / DF, que não conheceu do recurso, com aplicação de multa (id 19682683 – Pág. 65). O v. acórdão transitou em julgado no dia 04 de setembro de 2020 (id 19682683 – Pág. 70), retornando os autos a este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Com o trânsito em julgado, uma vez tendo exaurida a competência desta instância recursal, baixem os autos à primeira instância, para a hipótese de se requerer eventual pedido de cumprimento de sentença perante aquele juízo. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator